Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-66.2021.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS MILITARES SOBRE OS PROVENTOS – CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, §1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RATIO DECIDENDI DA DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3396 DO STF – PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA NO IMPORTE DE 14% AOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS – ARTIGO 2o, § 8o, DA LC 202/2004 – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA - LIMINAR RATIFICADA - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO NÃO CONHECIDO, EM RELAÇÃO A UM DOS AGRAVADOS, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000359-66.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DHEYMIS DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 002.796.201-60 (AGRAVADO), ELLEN SILVA VALLE - CPF: 005.031.051-80 (AGRAVADO), PATRICIA MARA DE SOUZA MOREIRA - CPF: 884.436.711-49 (AGRAVADO), JULIO CESAR DOS SANTOS JORGE - CPF: 551.438.901-44 (AGRAVADO), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DE PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021